Tribunal: TJDFT
Processo: 0732875-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. VALIDADE. PARCEIRO ELETRÔNICO. CIÊNCIA DO ATO PROCESSUAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO (PJE). CADASTRAMENTO. EFEITOS DA REVELIA. MATÉRIA DE MÉRITO. PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA.

1. O art. 5o, caput, da Lei 11.419/2006, prevê que “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”

2. Em consonância com tal previsão, a Portaria GC 160, de 11/10/2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17/9/2018, deste Tribunal estabelece que: “A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. (art.5o)”.

3. Se a empresa é cadastrada como parceira eletrônica do PJe deste Tribunal para receber intimações via eletrônica por meio de seu sócio, pessoa autorizada pela própria instituição, são válidas as intimações/citações por ela recebidas, via sistema, não sendo cabível a alegação de nulidade de citação.

4. O agravo de instrumento não é via recursal cabível para rediscussão de matéria de mérito de demanda já transitada em julgado, uma vez que se encontra sob o manto da coisa julgada (art. 502 do CPC).

5. Na fase de cumprimento de sentença só é cabível a alegação de prescrição posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, de prescrição da pretensão executória, nos termos do disposto no art. 525, § 1o, VII, do CPC.

6. Recurso não provido.